Tribunal: TJES
Processo: 0002150-10.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Câmbio
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002150-10.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZUMAX - COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÂMBIO. COBRANÇA DE ENCARGOS DEVIDOS AO BANCO CENTRAL. APURAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. ART. 786 DO CPC. SUCUMBÊNCIA. PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O contrato de câmbio possui força de título executivo extrajudicial, na forma do art. 75 da Lei nº 4.728/65.

2)
A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título. Parágrafo único do art. 786 do CPC.

3)
O recolhimento do encargo pelo agente financeiro é presumido, em decorrência do art. 12 da Lei 7.738/89.

4)
A fórmula de cálculo do encargo possui previsão no art. 84 da Circular BACEN nº 3.691/2013, podendo se obter o valor mediante simples cálculos aritméticos.

5)
A sucumbência mínima do apelante impõe a condenação do recorrido ao pagamento, por inteiro, das despesas processuais e honorários advocatícios.

6)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de contrato de câmbio mediante o qual
Zumax Comércio Exterior
adquirira junto ao
Banco do Brasil
a quantia de U$ 37.000,00, para pagamento futuro e em moeda corrente do valor antecipado, acrescido de encargos e acessórios.

Insurge-se o apelante contra a exigência de adimplemento da rubrica “ENCARGOS BACEN”, sob a alegação de não ter sido demonstrado o repasse do valor ao Banco Central.

No caso, a controvérsia reside na certeza, liquidez e exigibilidade da rubrica.

Pois bem.

Consideram-se títulos executivos extrajudiciais todos aqueles aos quais a lei processual atribuíra força executiva,
ex vi
do rol exemplificativo do art. 784 do CPC:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Especificamente ao contrato de câmbio, a executoriedade decorre do
caput
do art. 75 da Lei nº 4.728/1965, que disciplina o mercado de capitais:

Art. 75. O contrato de câmbio, desde que protestado por oficial competente para o protesto de títulos, constitui instrumento bastante para requerer a ação executiva.

Segundo se depreende, a execução se encontra aparelhada com cópia do contrato de câmbio, instrumento de protesto, carta de fiança, extratos bancários, demonstrativo de conta vinculada e minuta de baixa do contrato (fls. 36/46-v.º).

Com efeito, o contrato exequendo autoriza a cobrança do capital convertido em moeda nacional,
acrescido

de encargos e acessórios
(cláusula 45), sendo mencionadas, enquanto fontes normativas, as Resoluções e Circulares emitidas pelo Banco Central do Brasil (cláusulas 54 e 58).

De acordo com o demonstrativo de conta vinculada de fl. 44, o aludido encargo decorre de normas cogentes extraídas da Circular BACEN nº 3.691/2013 e Lei Federal nº 7.738/89.

A inafastabilidade do pagamento
e a presunção de recolhimento do
quantum
pelo banco apelado decorrem do art. 12 da Lei 7.738/89, vigente à época dos fatos,
decorrendo daí a certeza da obrigação
:

Art. 12. O cancelamento ou baixa na posição de câmbio, de contrato de câmbio de exportação, previamente ao embarque das respectivas mercadorias para o exterior,
sujeitará o exportador ao pagamento de encargo financeiro
calculado:

I - sobre o valor em moeda nacional correspondente à parcela do contrato de câmbio ou baixado;

II - com base no rendimento acumulado da Letra Financeira do Tesouro - LFT durante o período compreendido entre a data da contratação e a do cancelamento ou baixa, deduzidos a variação cambial ocorrida no mesmo período e o montante em moeda nacional equivalente a juros calculados pela taxa de captação interbancária de Londres (LIBOR) sobre o valor em moeda estrangeira objeto do cancelamento ou baixa.

§ 1º
O banco comprador das divisas é o responsável pelo recolhimento do encargo financeiro de que trata este artigo, ao Banco Central do Brasil
.

O art. 79 da Circular do Banco Central esclarece que o encargo financeiro é calculado sobre o valor da operação monetária, obrigação da qual o recorrente não pode se eximir:

Art. 79. Tendo em vista o disposto no art. 12 da Lei nº 7.738, de 9 de março de 1989,
o cancelamento ou a baixa de contrato de câmbio relativo a transferências financeiras do exterior ou de contrato de câmbio de exportação previamente ao embarque das mercadorias para o exterior ou da prestação dos serviços sujeita o vendedor da moeda estrangeira ao pagamento de encargo financeiro
.

§ 1º O encargo financeiro é calculado:

I - sobre o valor em moeda nacional correspondente à parcela do contrato de câmbio cancelado ou baixado; e

II - com base no rendimento acumulado da Letra Financeira do Tesouro (LFT)
, durante o período compreendido entre a data da contratação e a do cancelamento ou baixa, deduzidos a variação cambial ocorrida no mesmo período e o montante em moeda nacional equivalente a juros calculados pela taxa de captação interbancária de Londres (Libor) sobre o valor em moeda estrangeira objeto do cancelamento ou da baixa.

§ 2º O banco é notificado do valor do encargo financeiro por intermédio do Sistema de Lançamentos do Banco Central (SLB), ou por outro meio que assegure o recebimento.

Como cediço, a eventual necessidade de cálculos aritméticos para determinação dos encargos não afasta a liquidez do título executivo, consoante o parágrafo único do art. 786 do CPC:

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Parágrafo único.
A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.

Considerando que a fórmula de cálculo da rubrica se encontra expressamente determinada no art. 84 da Circular, impõe-se reconhecer a
liquidez do título
, devidamente aparelhado por demonstrativo de conta vinculada.

É de se conferir:

VOTO Nº 38297 EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÂMBIO.
Execução aparelhada com contrato de câmbio regularmente protestado, que constitui título executivo extrajudicial (art. 75 da Lei nº 4728/65)
. Ausência de ilegalidade na indexação dos valores devidos pela variação cambial. Conversão do valor negociado em moeda estrangeira para moeda nacional, acrescidos dos encargos remuneratórios e moratórios incidentes na operação ante o incontroverso inadimplemento contratual. Impugnação genérica de encargos abusivos/ilegais e excesso de execução.
Demonstrativo de débito que indica com clareza a evolução da dívida, atribuindo liquidez, certeza e exigibilidade à obrigação
. Sentença de rejeição dos embargos mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1011605-98.2020.8.26.0009; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2023; Data de Registro: 22/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CÂMBIO - TÍTULO EXECUTIVO - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - COBRANÇA DE ADIANTAMENTOS COM AVERBAÇÃO - ASSINATURA DE TESTEMUNHAS E PROTESTO - PRESCINDIBILIDADE -- PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS (DESÁGIO) - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO E COMPROVAÇÃO - COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS CUMULADOS COM MULTA - LEGALIDADE. I-
Segundo se extrai do art. 75 da Lei nº 4.728/65, o contrato de câmbio constitui documento hábil à execução, desde que, via de regra, seja protestado por oficial competente para o protesto de títulos
, estando dispensada, portanto, a assinatura de duas testemunhas a que se refere o art. 585, II do CPC/1973. Entretanto, em se tratado da execução de adiantamento feito à embargante e devidamente averbado, tem-se por inexigível o protesto do contrato, ex vi do § 2º do artigo 75 da Lei nº 4.728/65. II- A prova pericial cuja produção foi requerida somente inicialmente afigura-se desnecessária à composição da lide quando basta a interpretação do próprio contrato entabulado entre as partes para se apurar possíveis abusividades na pactuação e na cobrança feita. III- A quantia antecipada pelo Banco ao cliente é remunerada por meio de deságio, que equivale aos juros remuneratórios dos contratos de empréstimo bancários convencionais. Não demonstrada qualquer abusividade da estipulação feita, com a qual concordou a embargante quando da assinatura do contrato, deve ser mantida a cobrança. IV- Não constando a pactuação da capitalização de juros remuneratórios, prevista sua cobrança apenas anualmente, e não comprovada na prática, fica prejudicada a análise da alegada ilegalidade/abusividade. V- A multa contratual de 2% tem previsão no art. 52, §1º, do CDC, considerando-se sua cobrança cumulada a de juros moratórios autorizada pela Súmula 472 do STJ, diante da autorização de que a comissão de permanência se ja composta da soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. VI-
Tendo a parte exequente/embargada embasado a execução com os documentos indispensáveis à sua propositura, quais sejam, o contrato de câmbio com averbação, prevendo a taxa de câmbio e todos os encargos incidentes, bem como a planilha de cálculo do débito, não há que se falar em falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.085309-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2018, publicação da súmula em 07/02/2018)

Por tal razão, a cobrança do encargo financeiro é devida, revelando-se escorreita a sentença neste particular.

Entretanto, relativamente aos ônus sucumbenciais, assiste razão ao apelante, considerando a sucumbência de parcela mínima (R$ 217,80) comparativamente ao êxito obtido (R$ 6.697,53), atraindo, pois, a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Portanto, caberá ao apelado adimplir integralmente as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.